Tribunal: TJDFT
Processo: 0732361-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Civil. Processual Civil. Plano de Saúde. Negativa de cobertura. Internação. Carência.

1.. As cláusulas contratuais constantes de adesão a plano de saúde que limitem ou impeçam a assistência completa enquanto durar a enfermidade, mesmo em contratos ainda em período de carência, carregam em si alta probabilidade de serem consideradas abusivas nos termos da Súmula 302 do STJ e podem ser afastadas em casos de tutela de urgência.

2.. As multas sancionatórias por descumprimento de decisão judicial podem ser aumentadas ou reduzidas, a depender da conduta daquele que as tem aplicadas contra si, cabendo à operadora do plano de saúde demonstrar que cumpriu a decisão ou teve motivo justificado para atraso no cumprimento.

2.. Agravo desprovido.